Tribunal: TJDFT
Processo: 0754255-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0754255-89.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ARNALDO SILVA DE OLIVEIRA IMPETRANTE: HORACIO DE REZENDE NETO AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO PARANOÁ D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. HORÁCIO DE REZENDE NETO, advogado inscrito na OAB/DF sob o no 57336, em favor de ARNALDO SILVA DE OLIVEIRA, apontado como autoridade coatora o d. Juízo DO Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Paranoá. Insurge-se contra decisão que não recebeu recurso de apelação, considerado intempestivo. Aduz que o paciente respondia a duas ações penais que tramitaram conjuntamente, com a instrução realizada na mesma data, sendo condenado em uma delas e absolvido na outra. Informa que o recurso foi protocolado nos autos da sentença absolutória, por equívoco e erro material, diante de “confusão de números dos dois processos”, porém o pedido de traslado da peça foi indeferido, certificando-se o trânsito em julgado da sentença condenatória. Entende que o princípio da instrumentalidade determina o recebimento da apelação, considerando estar devidamente comprovado o prejuízo ao paciente e não estar configurada má-fé, desídia ou erro grosseiro. Diante dos argumentos expostos, pugna pela concessão de liminar, pela qual seja determinada a suspensão do processo. No mérito, pede a revogação do trânsito em julgado da sentença condenatória e recebimento do recurso de apelação. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 581, inciso XV, do Código de Processo Penal, contra a decisão que nega seguimento ao recurso de apelação criminal deverá ser interposto recurso em sentido estrito, que deve ser apresentado no Juízo de origem, tendo processamento específico, inclusive com a possibilidade de retratação. Nesse sentido: 5. O caso concreto revela verdadeira contumácia do réu, explicitada pela não apresentação de embargos (CPP, art. 130, I) e a interposição intempestiva de apelação, que culminou em sua inadmissibilidade e consequente trânsito em julgado da matéria, com a rejeição dos embargos declaratórios. Houve, pois, trânsito em julgado do processo incidente, porquanto somente a interposição de recurso em sentido estrito poderiam obstar a preclusão da decisão que inadmitiu a apelação, nos termos do inciso XV do art. 581 do CPP. Nesse diapasão, tendo transitado em julgado o processo incidente, incide a vedação do art. 5o, III, da Lei 12.016/2009, o que torna inviável a impetração, que possuía o mesmo objeto da apelação intempestiva. Afere-se, pois, a inviabilidade de admissão da presente ordem de habeas corpus e tampouco se mostra possível receber a peça inicial como mandado de segurança, diante da absoluta inadequação da via eleita. Sobre a questão, colha-se o seguinte precedente: 1. Contra a decisão que anula o processo da instrução criminal é cabível o Recurso em Sentido Estrito, conforme previsão do artigo 581, inciso XIII, do Código de Processo Penal, não podendo o apelo da Defesa ser conhecido pela ausência de um dos pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, a adequação da via eleita. 2. Inviável a aplicação da fungibilidade recursal na hipótese, por se tratar de erro inescusável (ou grosseiro), e em face da intempestividade das razões recursais. (Acórdão 1732690, 00026800920168070007, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no PJe: 30/7/2023.) Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso IIII, do Regimento Interno deste Tribunal, NEGO SEGUIMENTO ao feito. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 19 de dezembro de 2023 18:56:16. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora